Tribunal: TJDFT
Processo: 0702171-40.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, §1o DO CPC. IRREGULARIDADE NA INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. VALOR JÁ DEPOSITADO EM CONTA JUDICIAL. INAPLICABILIDADE DAS PENALIDADES. SENTENÇA MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Hipótese em que, após a realização do bloqueio via SISBAJUD do valor objeto do cumprimento de sentença, o juízo condutor do feito constatou a irregularidade na intimação do executado para pagamento voluntário do débito, determinando assim a repetição do ato, visando evitar os efeitos deletérios da diligência eivada de vício.
2. Nesse contexto, dadas as peculiaridades do caso concreto, ainda que não tenha o devedor se manifestado nos autos após a segunda intimação, não há como se lhe imputar a multa e os honorários de advogado previstos no art. 523, §1o do CPC, porque o valor principal objeto do cumprimento de sentença já estava à disposição do juízo.
3. Apelação conhecida e não provida. Agravo interno prejudicado.